Tribunal: TJSP
Processo: 1012999-49.2024.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RESTABELECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de Segurança impetrado por Bruno A da Silva Metais contra ato do Chefe do Posto Fiscal Estadual de São José do Rio Preto, pretendendo o restabelecimento de sua inscrição estadual suspensa preventivamente por não localização do estabelecimento no endereço cadastral.
II.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RESTABELECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de Segurança impetrado por Bruno A da Silva Metais contra ato do Chefe do Posto Fiscal Estadual de São José do Rio Preto, pretendendo o restabelecimento de sua inscrição estadual suspensa preventivamente por não localização do estabelecimento no endereço cadastral.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão preventiva da inscrição estadual sem prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de Decidir 3. A suspensão da inscrição estadual, medida drástica e restritiva, não pode ser determinada sem prévio procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. 4. As provas apresentadas pela Impetrante, como contrato de aluguel, dados de funcionários e documentos fiscais, infirmam as conclusões da diligência realizada pela autoridade fiscal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento à Apelação, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para restabelecer a inscrição estadual. Tese de julgamento: 1. A suspensão preventiva da inscrição estadual exige prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de tais garantias torna a suspensão injustificada.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Remessa Necessária Cível 1014425-12.2022.8.26.0562, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 08.11.2022;
TJSP, Apelação Cível 1028006-40.2020.8.26.0053, Rel. Danilo Panizza, j. 17.02.2021.